Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Tema 1.234, STF. Medicamento registrado na ANVISA. Não incorporado ao SUS. Requisitos. Tema 6, STF. Não preenchidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fornecer o medicamento DUPILUMABE à Apelante, nos termos da prescrição médica.
III. Razões de decidir.
3. No RE 1.366.243/SC, fixou-se que “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”.
4. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS.
5. A Autora não comprovou a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS que enseje eficácia correlata e o esgotamento das alternativas disponíveis, conforme atestado em nota do NATJUS.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O não esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS impede a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, ainda que de forma excepcional”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 26/09/2024. STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 16/09/2024.